Tribunal: TJBA
Processo: 8053590-29.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM A
PELAÇÃO CÍVEL n. 8053590-29.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: EDVAN GUIMARAES DE ARAUJO

Advogado(s):

EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s):ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO AFASTADAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de procedência da ação monitória ajuizada pelo Banco Bradesco S/A e a constituição do título executivo judicial. O Embargante sustenta omissão quanto à análise das peculiaridades do caso concreto, especialmente a natureza do contrato de composição de dívidas e a vulnerabilidade financeira do consumidor, e contradição no conceito de "distorção expressiva" adotado no acórdão, ao concluir pela não abusividade de taxa que supera a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu nos vícios de omissão e contradição apontados, ou se os embargos buscam, na verdade, a rediscussão do mérito da causa.

III. Razões de decidir

3. Inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, tendo o acórdão enfrentado adequadamente todas as questões relevantes ao julgamento.

4. Inexiste omissão quanto às peculiaridades do caso concreto. O acórdão examinou expressamente a modalidade da operação, crédito pessoal não consignado vinculado à composição de dívidas, e os dados extraídos das séries temporais do BACEN, concluindo, à luz das circunstâncias concretas, que a diferença de 1,41 ponto percentual ao mês entre a taxa pactuada e a média de mercado não configura distorção expressiva e desproporcional apta a autorizar a intervenção judicial.

5. Inexiste contradição no conceito de "distorção expressiva", pois a discordância do Embargante com o critério técnico adotado pelo acórdão não configura vício declaratório, mas inconformismo com o resultado do julgamento, finalidade incompatível com a via eleita.

6. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo Embargante para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não configura omissão ou contradição, para fins de embargos de declaração, a ausência de menção expressa a dispositivos legais e teses jurídicas invocados pelas partes, quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões capazes de infirmar a conclusão adotada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8053590-29.2023.8.05.0001, sendo Embargante Edvan Guimarães de Araújo e Embargado Banco Bradesco S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator